Tribunal: TJDFT
Processo: 0008411-22.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008411-22.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 49577107 e 54758071, a COORPRE comunicou os pagamentos dos precatórios expedidos em favor de DEUSEDIMO COELHO MESQUITA e DEUSDETE NUNES DA SILVA (PCT n. 0715556-63.2022.8.07.0000 e 0738055-41.2022.8.07.0000) Às partes para se manifestar acerca das informações constantes nos ID: 49577107 e 54758071. Intimem-se. Brasília, 23 de agosto de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR